Tribunal: TJDFT
Processo: 0729076-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. DUPLICATAS. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. PRESENTES. ASSINATURA. EX-FUNCIONÁRIO. BOA-FÉ DA VENDEDORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa.
1.2. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial da execução, a legitimidade abstrata do embargante para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que consta como sacado nas duplicatas exequendas. Preliminar rejeitada.
2. Inexiste prejudicial externa entre a execução e a investigação instaurada em face do ex-funcionário da empresa executada, uma vez que eventual apuração de crime não é capaz de afastar a responsabilidade imputada à devedora. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil, a duplicata é título executivo judicial, restando necessário, para sua cobrança o preenchimento dos requisitos constantes na Lei 5.474/68, quais sejam: o protesto, a comprovação de entrega das mercadorias, a ausência de recursa de aceite do sacado nos casos expressos.
3.1. Demostrando o protesto dos títulos, bem como a assinatura do funcionário da empresa que demonstra a retirada das mercadorias, resta verificada a liquidez, certeza e exigibilidade na cobrança.
4. Em aplicação da teoria da aparência, a pessoa jurídica responde por atos praticados pelo funcionário que, em nome desta, efetua a compra e o recebimento de mercadorias fornecidas pela empresa, sendo desnecessária a assinatura do representante legal.
4.1. Verificado que o início das compras ocorreu ainda durante o lapso temporal em que o funcionário detinha autorização, e que a empresa compradora deixou de cientificar a fornecedora acerca do desligamento daquele, resta caracterizada a boa-fé da empresa fornecedora em situações rotineiras de comércio, atraindo a aplicação da teoria da aparência.
5. Recurso conhecido e preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.